Tribunal: CARF
Processo: 15504.015505/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015505/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ANGELA REZENDE GARCIA FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
ESCREVENTES
E
AUXILIARES
NOTARIAIS
DE
CARTÓRIO
CONTRATADOS
PELO
OFICIAL
TITULAR.
REGIME
PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
IPSEMG.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A partir do advento da Emenda Constitucional no 20, de 1998, apenas os
servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias e
fundações vinculam-se ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Os escreventes e os auxiliares notariais não são considerados como servidores
efetivos, de modo que, enquanto segurados empregados, vinculam-se ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS e não ao Regime Próprio de
Previdenciária Social - RPPS, ainda que tenham sido contratados em período
anterior a 21/11/1994.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015505/2008-31
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.178.489-1 por meio do qual foi constituído crédito tributário de Contribuições previdenciárias
destinadas a terceiros (Salário-Educação), relativas às competências de 01/2004 a 12/2004 e 13o
salários, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 33.678,87, incluindo-se
aí a cobrança dos tributos, a aplicação da multa de mora e a incidência de juros de mora (fls. 2 e
13/15).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 23/26 que a autoridade
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos a seguir
reproduzidos:
“01 - Este Relatório Fiscal e seus anexos são partes integrantes do Auto de Infração AI
DEBCAD n.° 37.178.489-1, através do qual foi lançada a contribuição de 2,5% (dois
vírgula cinco por cento) devida 'pela empresa a outras entidades, chamadas terceiros, no
caso “Salário Educação” - incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a
empregados, uma vez que a tabeliã deixou de recolhe-Ia no prazo e forma determinados
pelo artigo 30, inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/1991.
02 - O fato gerador das contribuições previdenciárias, ora lançadas, ocorreu com a
remuneração de segurados empregados, considerados estatutários pelo titular do
cartório, que estão discriminados no ANEXO I deste relatório. Cópia da folha mensal de
cada empregado foi juntada ao processo do Auto de Infração AI DEBCAD 37.178.487-
5.
03 - Apuramos que no Cartório trabalhavam funcionários contratados pelo Titular
através do regime da CLT, que chamamos celetistas, para os quais havia em folha de
pagamento o desconto da contribuição devida à Seguridade Social. O recolhimento
desta contribuição assim como a emissão da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), foram feitos
regularmente.
04 - Entretanto, para os funcionários contratados pelo Titular, por meio de designação,
através do regime trabalhista estatutário, não havia em folha desconto a título de
previdência. Esta designação não lhes conferiu a situação de servidores do Estado, já
que sempre foram remunerados pelo Cartório, através do seu Titular e nunca pelos
cofres públicos.
[...]
08 - Na folha de pagamento dos funcionários estatutários foi feito somente desconto
para o IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
destinado à manutenção de assistência médica e pensão.
[...]
09 - Mediante o exposto, concluímos que os funcionários estatutários, uma vez que não
são detentores de cargo efetivos no Estado e nem estavam amparados por regime
próprio de previdência social, vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social, e
conforme legislação específica é também devida a contribuição para o Salário
Educação.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 36/39 em que suscitou, em síntese, (i) que as obrigações
acessórias deveriam subsistir apenas quando da ocorrência do fato gerador das obrigações
principais correspondentes que, no caso, é a obrigatoriedade da filiação dos funcionários
estatutários ao regime geral da previdência social, (ii) que os artigos 40, parágrafo único e 48, §
2o da Lei no 8.935/1994 prescrevem que ficam assegurados aos escreventes e auxiliares os
direitos e vantagens previdenciárias adquiridos até a publicação da Lei e que o estatutário poderá
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

optar pelo regime geral de previdência, bem assim (iii) que a competência para legislar sobre a
previdência social era concorrente e que o regime próprio dos servidores estaduais havia sido
previsto nas Leis Complementares no 64/2002 e 70/2003 e, por fim, (iv) que houve, no caso,
violação ao pacto federativo e princípios constitucionais.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 46/50, a 7a Turma da
DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/10/2004
ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS. VINCULAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RGPS. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS – SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
Enquadram-se como segurados empregados no Regime Geral de Previdência Social os
escreventes e auxiliares de cartório, independentemente da contratação ter sido
efetivada antes da Lei n° 8.935/94, ainda que tenha havido opção por permanecer no
regime estatutário.
Inteligência da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, que alterou o artigo 40 da
Constituição da República de 1988 e Lei 9.717, de 1998, que dispõe sobre normas
gerais em relação aos regimes próprios de previdência social.
Incide contribuição para o Terceiros - Salário Educação sobre os valores pagos aos
segurados empregados que prestam serviços a empresa.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Regime Próprio de Previdência Social, para que assim seja considerado, tem que prever,
em lei, a concessão a seus filiados dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita no momento
do pagamento ou parcelamento do débito pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 23/02/10 (fls. 54) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 55/60, protocolado
em 23/03/2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da decisão atacada:
- Que a autoridade julgadora de 1a instância dispôs que após a Emenda
Constitucional no 20/98 as contribuições previdenciárias dos notários é de
competência exclusiva do RGPS, sendo que a autoridade acabou não se
atentando em relação às exceções e às figuras de exceções que permeiam a
nova ordem jurídica;
- Que o cerne da discussão exposta no Acórdão recorrido diz com a
retroatividade da Emenda Constitucional no 20/1998, o que é vedado pelo
princípio da irretroatividade da Lei tributária; e
- Que o direito adquirido da recorrente deve ser resguardado com
fundamento nos artigos 40 e 48, § 2o da Lei no 8.935/1994, os quais
estipularam a opção do serventuário no que tange à escolha dos dois
regimes, quais sejam, IPSEMG ou RGPS.
(ii)
Do Direito:
- Que a autoridade julgadora de 1a instância tenta vincular a recorrente à
legislação prevista pelo Sistema de Previdência da União, sendo a redação
do artigo 9o, alínea “o” do Decreto no 3.048/99 é claro ao dispor que a
recorrente está plenamente de acordo com a legislação, já que prevê a
situação de transição e exceção dos serventuários;
- Que a Lei Complementar do Estado de Minas Gerais no 64/02, com
redação pela Lei Complementar no 70/03 dispõe sobre quais funcionários
estão vinculados compulsoriamente ao RGPS, na qualidade de segurados,
de modo que a legislação estadual dirime qualquer dúvida;
- Que o órgão fiscalizador havia editado a Portaria Ministerial no 2.701/95
cujo artigo 1o prescrevera que o notário, o tabelião ou o oficial de registo
ou registrador admitidos até 20/11/1994 continuariam vinculados à
legislação previdenciária que anteriormente os regia e cujo artigo 2o
estabelece que a partir de 21/11/1994, não tendo havido a opção, os
escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial
continuariam vinculados à legislação previdenciária que os regiam;
- Que as modificações constantes da Emenda Constitucional no 20/98 e
advindas na Lei no 9.717/98 dizem respeito a regulamentações que já
advieram à situação dos autos, já que a matéria já havia sido solucionada
pela Lei no 8.935/94; e
- Que ficou comprovado que não houve qualquer infração à legislação e,
portanto, não há qualquer liame entre a recorrente e o órgão
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

previdenciário, haja vista que todas as contribuições foram recolhidas ao
órgão fazendário de Minas Gerais.
(iii)
Da jurisprudência:
Que a jurisprudência pátria corrobora a linha de entendimento de que os
escreventes e auxiliares de cartórios, contratados até 20/11/1994,
continuam vinculados ao RPPS e, por conseguinte, ficam excluídos do
RGPS desde que sejam titulares de cargos públicos de provimento efetivo
e não tenham feito a opção de que trata o artigo 48 da Lei no 8.935/94, de
modo que os escreventes e auxiliares contratados a partir de 21/11/1994
por titular de serviços notariais e de registro, bem como aqueles de
investidura estatutária ou de regime especial que optarem pelo regime da
legislação trabalhista em conformidade com o referido artigo 48 são
segurados obrigatórios do RGPS, na categoria empregados.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que o presente recurso seja
conhecido e provido para que a decisão de 1a instância seja reformada e, ao final, o lançamento
seja julgado improcedente.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações no tópico a seguir,
podendo-se observar, de logo, que o núcleo da discussão aqui travada diz respeito ao
enquadramento dos escreventes contratados pela ora recorrente no Regime Próprio de
Previdência Social ou no Regime Geral da Previdência Social.

Do regime jurídico previdenciário aplicável aos escreventes e auxiliares de
cartório

Como afirmei preliminarmente, o cerne da discussão aqui travada repousa na
alegação de que os escreventes e auxiliares notariais não devem ser considerados como
segurados empregados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pois, segundo o
recorrente, eles estariam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Estado
de Minas Gerais.
Observe-se, de plano, que o artigo 236 da Constituição Federal estabelece que os
serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público, conforme se verifica da redação abaixo transcrita:
“Constituição Federal de 1988
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.”
Pelo que se nota, a intenção do Constituinte nesse ponto foi excluir o Estado da
condição de empregador. E, aí, o artigo 20 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, a qual
foi editada justamente para regulamentar as disposições normativas do artigo 236 da
Constituição Federal, acabou trilhando nesse mesmo sentido ao autorizar os notários e os oficiais
de registro a contratarem seus auxiliares e escreventes pelo regime celetista. Veja-se:
“Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do
trabalho.”
O artigo 20 da Lei no 8.935/1994 prescreve claramente que os notários e os
oficiais de registro são os responsáveis pelas obrigações trabalhistas decorrentes da relação de
trabalho no âmbito das respectivas atividades notarial e registral. Mais adiante, o artigo 40 da
referida Lei dispõe que os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são segurados
obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social. Confira-se:
“Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.”
Os escreventes e auxiliares admitidos após a vigência da Lei no 8.935, de 1994
são contratados pelos notários e oficiais de registro na qualidade de empregados e sob o regime
da legislação do trabalho, sendo obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS.
Porém, note-se que o artigo 48 da referida Lei de regência prescreve que os
escreventes e os auxiliares de cartório contratados até 20/11/1994, data do início da Lei,
continuariam vinculados ao RPPS e, por conseguinte, seriam excluídos do RPGS se – e somente
se – já fossem titulares de cargos públicos de provimento efetivo ou de regime especial e desde
que, no caso, não fosse realizada a opção para migração para o Regime Geral. Observe-se:
“Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994
Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime
especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção
expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

§1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para
todos os efeitos de direito.
§2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.”
A título de informação, destaque-se que, àquela época, o Ministro da Previdência
e Assistência Social – MPAS também entendeu por editar a Portaria no 2.701/1995 visando
aclarar o tema, conforme se observa dos dispositivos abaixo reproduzidos:
“Portaria MPAS no 2.701 de 24/10/1995
Norma Federal - Publicada no DOU em 26 out. 1995.
Dispõe sobre a vinculação de notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador,
escrevente e auxiliar de serviços notariais e de registro.
[...]
Art. 1o. O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no artigo 5o da Lei no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei no 8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994 são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de trabalhador autônomo, nos termos do inciso IV do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
Parágrafo único. O enquadramento na escala de salário-base, dos profissionais a que se
refere a alínea b deste artigo, dar-se-á em conformidade com as disposições dos §§ 2o e
3o do artigo 29 da Lei no 8.212/91 .
Art. 2o. A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados por
titular de serviços notariais e de registro serão admitidos na qualidade de empregados,
vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos da
alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
Art. 3o. Os titulares de serviços notariais e de registro são considerados empresa em
relação a segurado que lhe preste serviço na condição de empregado, nos termos do
artigo 15 da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições para a seguridade de que
trata a referida Lei.
Parágrafo único. Os titulares de serviços notariais e de registro, embora pessoas
físicas, que em virtude de suas atribuições estão obrigados ao registro no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC, identificar-se-ão junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS pela aposição do número do CGC nas guias de
recolhimento, e os demais, dispensados deste, farão a sua identificação pelo número que
será fornecido pelo INSS por ocasião da matrícula do contribuinte, naquela Autarquia.
[...].” (grifei).
Nesse mesmo sentido, observe-se que o artigo 9o, inciso I, alínea “o” do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999
dispõe o seguinte:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

“Decreto no 3.048/99
Título II - Do Regime Geral de Previdência Social
Capítulo I - Dos Beneficiários
Art. 8o São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social as pessoas físicas
classificadas como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste
Capítulo.
Seção I - Dos Segurados
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
[...]
o) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a
partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo Regime Geral de
Previdência Social, em conformidade com a Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994.”
Com base em tais fundamentos, é de se reconhecer que alguns têm sustentado a
tese de que somente com a edição da referida Lei no 8.935/1994 é que os escreventes e auxiliares
de investidura passaram para o RGPS, sendo que, no caso, aqueles que fossem admitidos
anteriormente à 20/11/1994 e que, além disso, optassem expressamente pela transformação do
regime é que migrariam para o Regime Geral, porque, do contrário, poderiam continuar
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.
A propósito, note-se, ainda, e apenas a título de complementação, que o artigo 3o
da Instrução Normativa INSS/PRES no 20, de 11 de outubro de 2007 acabou ratificando esse
entendimento:
“Instrução Normativa INSS/PRES no 20/2007
CAPÍTULO I - DOS BENEFICIÁRIOS
Seção I – Dos Segurados
Art. 3o São segurados na categoria de empregado, conforme o inciso I do art. 9o do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
[...]
XII - o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a
partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, em conformidade com a Lei no 8.935, de 18 de novembro
de 1994;
[...]
XVI - o servidor Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, incluídas suas autarquias e
fundações públicas, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração, o contratado por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como de outro cargo
temporário ou emprego público (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), observado
que:
a) até 15 de dezembro de 1998, desde que não amparado por RPPS, nessa condição;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.”
O fato é que a partir do advento da Emenda Constitucional no 20/1998, o
regramento do sistema de previdência social previsto no plano constitucional já havia sido
alterado, de modo que, a partir de então, a Constituição já dispunha que os regimes próprios de
previdência social estariam assegurados apenas aos servidores públicos titulares de cargos de
provimento efetivo, podendo-se observar, pois, que esse entendimento também restou mantido
pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.
Em outras palavras, observe-se que a partir da promulgação da Emenda
Constitucional no 20/1998 os Regimes Próprios de Previdência Social já haviam sido
assegurados exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo-se aí suas autarquias e fundações.
Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003).
[...]
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)” (grifei).
Observe-se, portanto, que a partir do advento da EC no 20/1998, os escrevente e
demais auxiliares de serviços notariais não titulares de cargos públicos efetivos deveriam
vincular-se ao Regime Geral de Previdência Social, ainda que tivessem sido admitidos antes de
1994. A referida Emenda, portanto, pôs fim à situação extravagante desses profissionais que por
não exercerem cargos efetivos acabam filiando-se ao RPPS. Em suma, o que deve restar claro é
que a Emenda Constitucional no 20/98 restringiu a vinculação ao Regime Próprio de Previdência
Social apenas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos.
Seguindo a mesma linha do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação da
pela Emenda Constituição no 20/98, perceba-se que o artigo 1o, inciso V da Lei no 9.717, de 27
de novembro de 1988, acabou dispondo que a vinculação a Regime Próprio apenas pode ser
realizada – esse o requisito essencial que o segurado deve cumprir – por (i) servidor público
titular de cargo efetivo do respectivo ente estatal ou (ii) militar. Observe-se:
“Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1988
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
[...]
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios.”
Outrossim, note-se, ainda, que o artigo 13, caput da Lei no 8.212/91, com redação
dada pela Lei no 9.876/1999, também cuidou de se adequar às disposições da Constituição
Federal e passou a tratar da vinculação exclusiva dos servidores públicos titulares de cargos
eletivos aos Regimes Próprios de Previdência Social, de modo que os demais segurados
encontram-se vinculados automaticamente ao Regime Geral de Previdência Social. É ver-se:
“Lei no 8.212/91
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).”
A propósito, os titulares de cargos efetivos são aqueles que contam com a
nomeação em caráter definitivo, permanente e com prévia aprovação em concurso público e que,
por isso mesmo, encontram-se vinculados à Administração Pública direta (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), incluindo-se aí também os servidores de suas autarquias e
fundações públicas, as quais, aliás, são instituídas na modalidade de pessoa jurídica de direito
público, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal1. Por outro lado, os cargos de
natureza especial são cargos cujas atribuições tornam impossível ou não recomendável o
provimento por concurso público, tal como assentou o então Ministro Joaquim Barbosa no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 199.649/SC.
A pergunta que deve ser aqui realizada é a seguinte: os serventuários e auxiliares
de serviços notariais podem ser considerados como servidores públicos titulares de cargos
efetivos para fins de aplicação do artigo 40 da Constituição Federal? E, de logo, a resposta que
deve ser sustentada é a de que muito que a jurisprudência pátria vem entendendo que os
servidores de cartórios – decerto que os escreventes e auxiliares notariais enquadram-se em tal
categoria – não são considerados como servidores públicos para fins de aplicação do referido
artigo 40 da Constituição Federal. Confira-se, de logo, que esse foi o entendimento que restou
fixado quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 575/1991:

1 CF/88. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

“Ementa: I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a
alteração, no curso do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do
preceito infraconstitucional impugnado.
II. Proventos de aposentadoria: a regra de extensão aos inativos das melhorias da
remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf. EC
20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos,
dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza,
só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante
do Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que
lhe confere autonomia administrativa.
IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de norma local que lhe estende normas
do estatuto constitucional da magistratura (CF, art. 93, II, IV, VI e VIII).
V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria: inconstitucionalidade da
norma da Constituição local que - além de conceder-lhes aposentadoria de servidor
público - que, para esse efeito, não são - vincula os respectivos proventos às
alterações dos vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ 138/14).
VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o
processo legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte do
Estado-membro.
(STF - ADI: 575 PI, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento:
25/03/1999, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-06-1999).” (grifei).
Posteriormente, o próprio STF, quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.602/MG, voltou a afirmar que os notários e os registradores que
exercem atividade estatal não são titulares de cargos públicos efetivo e sequer ocupam cargos
públicos, de modo que, por conseguinte, não estão submetido à regra da aposentadoria prevista
no artigo 40 da Constituição Federal. Veja-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001
DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO
PODER
PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE
DA
APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi
conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-
membros , do Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público - serviço público não-privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares
de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores
públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40
da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF - ADI: 2602 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento:
24/11/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 31-03-2006).” (grifei).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.641/SC, o STF
também entendeu pela inconstitucionalidade material de normal estadual que inclua os
cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados)
como seguradores obrigatórios do respectivos Regime Próprio de Previdência Social, conforme
se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO
SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART.
40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de
Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado,
Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas,
qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.
2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é
materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os
cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes
juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98
(data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter
benefícios previdenciários.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos,
para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da
publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios
previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os
requisitos necessários para obtê-los.
(STF - ADI 4641 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento:
11/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação 10/04/2015).” (grifei).
A título de complementação, verifique-se que essa linha de entendimento também
vem sendo encampada pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, a propósito, tem se
manifestado no sentido de que os empregados de cartórios estão sujeitos ao Regime Geral de
Previdência Social, ainda que tenham sido contratados em período anterior à vigência da Lei no
8.935/1994. Observa-se:
“Ementa:
RECURSO
DE
REVISTA.
EMPREGADOS
AUXILIARES
E
ESCREVENTES DE CARTÓRIO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ARTIGO 236
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NORMA AUTO APLICÁVEL.
A jurisprudência majoritária desta Corte superior é de que os empregados de cartório
estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, ainda que contratados em período anterior à
vigência da Lei no 8.935/94. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988, ficou
implicitamente determinado, em seu artigo 236, que os trabalhadores contratados pelos
cartórios extrajudiciais, para fins de prestação de serviços, encontram-se sujeitos ao
regime jurídico da CLT, pois mantêm vínculo profissional diretamente com o tabelião, e
não com o Estado. Esse preceito constitucional, por ser de eficácia plena e, portanto,
auto aplicável, dispensa regulamentação por lei ordinária. Logo, reconhece-se, na
hipótese, a natureza trabalhista da relação firmada entre as partes, também no período
por ele trabalhado sob o errôneo rótulo de servidor estatutário (de 08/03/1994 a
30/10/2004), e a unicidade de seu contrato de trabalho desde a data da admissão do
autor, em 1o/09/1992, até a data de sua dispensa sem justa causa, em 05/12/2005.
Recurso de Revista (RR) no 1080053.2006.5.12.0023.”
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

Como se vê, o TST entendeu que o artigo 236 da Constituição Federal, o qual
prevê, a rigor, que “os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público”, é autoaplicável, não havendo necessidade, portanto, de norma
complementar para regulamentar a matéria, de modo que desde a Constituição Federal que os
respectivos funcionários encontram-se vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
No caso concreto, destaque-se que não ficou comprovado que quaisquer dos
funcionários eram detentores de cargos efetivos, o que, por si só, já nos autoriza a concluir que
tais funcionários estavam sujeitos ao Regime Próprio de Previdência Social e que, portanto,
enquanto segurados obrigatórios, deveriam recolher suas respectivas contribuições à Previdência
Social e não ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minais Gerais – IPSEMG.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo também
tem entendido no sentido de que os escreventes ou auxiliares notariais encontram-se vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social, ainda que tenham sido admitidos em período anterior a
21/11/1994, justamente porque não são titulares de cargos efetivos. Confira-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ESCREVENTES
DE
CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL CONTRATADOS PELO OFICIAL TITULAR. FILIAÇÃO AO
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA.
IPSEMG.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DO REGIME GERAL. Os escreventes de cartório extrajudicial
não são considerados como servidores efetivos, de modo a que sejam considerados
como filiados ao regime de Próprio de Previdenciária Privada. Precedentes do CARF.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo no 10680.720807/2010-94. Acórdão no 2401-002.892. Conselheiro Relator:
Igor Araújo Soares. Sessão de 19/02/2013. Acórdão Publicado em 10/04/2013).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CARTÓRIOS. ESCREVENTES E AUXILIARES. REGIME PREVIDENCIÁRIO.
FILIAÇÃO.
Escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social
RPPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 21 de novembro de 1994.
(Processo no 15504.014887/2008-85. Acórdão no 9202-007.917. Conselheiro Relator:
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de 23/05/2019. Acórdão publicado em
27/06/2019).”
Não pairam dúvidas de que os escreventes e auxiliares de serviços notariais
devem ser considerados como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social na
hipótese em que, à época da publicação da Emenda Constitucional no 20/1998, não detivessem a
titularidade de cargos públicos efetivos.
Com efeito, entendo que os escreventes e auxiliares notariais contratados pela ora
recorrente devem vincular-se ao Regime Geral da Previdência Social e, portanto, enquanto
segurados obrigatórios, devem recolher suas respectivas contribuições à Previdência Social e não
ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minais Gerais – IPSEMG.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015505/2008-31

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital